Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGADO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), ROSELI FACCO - CPF: 532.625.579-00 (EMBARGANTE), ROSIMEIRE FACCO HESSMANN - CPF: 041.500.489-67 (EMBARGANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FACCO HESSMANN - CPF: 041.500.489-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIVERGÊNCIA DE VALORES COBRADOS PELO TRATAMENTO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
- ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA/ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ROSELI FACCO e
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIVERGÊNCIA DE VALORES COBRADOS PELO TRATAMENTO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE IMEDIATA DO PAGAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Demonstrada a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que ser concedida a tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC).

Embargos de
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(Id. 238801165): Alega que o acórdão é contraditório ao afirmar que o montante referente a 28 dias de internação, pago pela operadora de saúde no cumprimento da decisão liminar, é incontroverso, porquanto o valor da diária é tema de questionamento da requerida, notadamente porque discorda do valor aplicado pelo estabelecimento.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e determinar que o valor depositado permaneça em juízo até a resolução da demanda.

Embargos de ROSELI FACCO
(Id. 238801165): Alega que o acórdão é contraditório/omisso com relação a tutela de urgência deferida no Agravo de Instrumento nº
1014549-15.2023.8.11.0000, que determinou que à operadora de saúde custeie todo o tratamento realizado pela embargante.

Como a recorrente anexou aos autos todos os documentos que comprovam a internação da autora, o pagamento limitado de 28 dias é divergente da decisão de primeiro grau que determinou o pagamento total do tratamento.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados e determinar que a operadora custeio o tratamento total da parte autora.

Contrarrazões
(Id. 240794190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de ROSELI FACCO e
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
foram opostos a fim de sanar contradição/omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos da requerida UNIMED, que alegadamente está contraditória, foi devidamente esclarecida no acórdão embargado.

Conforme destacado no acórdão recorrido, o que foi considerado incontroverso foi período de internação de 28 dias e como o valor de cada diária não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, eventual alteração por este tribunal configuraria supressão de instância.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Como se vê, em que pese o material probatório já anexado, a questão ainda desafia dilação probatória para análise da matéria. Como as questões levantadas no recurso influenciam no pedido principal da ação e como presentes os requisitos da tutela de urgência, é caso de dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a tutela recursal deferida nesta instância.

Por fim, quanto a impugnação do recorrente ao valor da diária da clínica, têm-se que o exame da matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede a sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância
.

(...)”

Com relação a manutenção do valor depositado até o julgamento da lide, sem razão ao embargante, porquanto na hipótese de alteração do valor da diária, a divergência dos valores poderá ser objeto de ressarcimento por todos os meios jurídicos cabíveis.

No que toca aos embargos opostos pela autora ROSELI FACCO, de forma semelhante, a matéria foi devidamente esclarecida/enfrentada no acórdão embargado.

Como se vê do acórdão recorrido, a determinação do pagamento referente aos 28 dias de internação decorreu da manifestação apresentada pela própria autora que indicou período de internação correspondente a 02.06.23 a 30.06.23. Além disso, como bem anotado no acórdão, as circunstâncias que envolvem o objeto da lide demandam dilação probatória para esclarecimentos do valor correto a ser adimplido pela operadora de saúde, especialmente em razão da diferença de R$170.000,00 a que cada parte entende como devido.

A determinação de pagamento de todo o tratamento da autora não foi descumprida, mas sim, postergada ao julgamento da lide, em razão da necessidade de instrução probatória do feito.

Nesse sentido, veja os termos em que a matéria foi enfrentada no acórdão:

“(...) Do exame dos autos de origem, observa-se que o período de internação da parte autora suscita dúvida, vez que em manifestação de Id. 135887131 (Origem), o próprio representante da parte autora informa uma internação de 28 dias enquanto a nota fiscal apresentada pela Clínica de Tratamento informa uma internação de 180 dias (Id. 155167559). Veja o termo citado pela parte agravada:

Em que pese os relatórios médicos anexados na sequência indiquem a continuação da internação até o mês de dezembro de 2023, a ausência de indicação deles na manifestação da parte autora, naquele momento, tornou necessária cautela na apreciação da matéria, especialmente em razão da divergência de valores, que representa uma pendência de pagamento de mais de R$170.000,00 reais.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito se observa na necessidade de comprovação do tratamento realizado, bem como na análise mais detalhada dos valores cobrados. A divergência entre o período informado pelo representante da agravada e a nota fiscal emitida pela clínica exige uma melhor instrução do feito, a fim de esclarecer as circunstâncias exatas do tratamento.

O perigo de dano, por sua vez, se verifica na possibilidade de que o pagamento imediato e integral do valor cobrado, caso revertido em sentença futura, possa acarretar tumulto processual, especialmente em razão do valor elevado da quantia discutida.

Ademais, o artigo 301 do CPC estabelece que a decisão que concede tutela de urgência deve ser pautada na probabilidade de direito e no risco de dano e pode ser revisada a qualquer tempo em face de novos elementos que surjam nos autos. A controvérsia acerca do valor do tratamento, somada à necessidade de uma melhor instrução probatória, justifica a suspensão da execução imediata e integral dos valores até que haja esclarecimentos suficientes.

Dos últimos andamentos processuais ocorridos na origem, verifica-se que a agravante promoveu o depósito do valor incontroverso e em seguida foi determinada a intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

Como se vê, em que pese o material probatório já anexado, a questão ainda desafia dilação probatória para análise da matéria. Como as questões levantadas no recurso influenciam no pedido principal da ação e como presentes os requisitos da tutela de urgência, é caso de dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a tutela recursal deferida nesta instância. (...)” .

Desta forma, como o acórdão expressamente enfrentou e esclareceu as matérias discutidas, não há que se falar em contradição/omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento a ambos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024